Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. DESIDIA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, em preliminar, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, visto que o WhatsApp é pertencente e provido pela WhatsApp. Inc., sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria. Ressalta que é o aplicativo supracitado a parte legítima para figurar no polo passivo de demanda, sobretudo porque as pretensões são relativas ao referido aplicativo ou aos seus usuários. No mérito aduz que a causa direta e determinante dos danos alegados na inicial e afirmados pela sentença recorrida não foi qualquer ação ou omissão da parte recorrente, mas sim uma fraude perpetrada por terceiro de má-fé ou culpa exclusiva da recorrida, especialmente nos casos de obtenção de código de verificação do WhatsApp. Requer a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20850290 e 20850291). Contrarrazões apresentadas (ID 20850296).
III. A empresa FACEBOOK BRASIL, ora recorrente, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), é parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso, restou evidenciado, pela documentação coligida aos autos id 20850212, que o aplicativo de mensagens da parte recorrida foi clonado, tendo sido comunicado o referido fato a parte recorrente, que se limitou a interagir com a parte recorrida por meio de mensagens automáticas, quedando-se inerte ao pedido de desativação da conta (ID 20850214 - Pág. 1). A demora em prover meios para o bloqueio do acesso à conta do WhatsApp evidencia culpa da parte recorrente, de modo a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço.
VI. Ademais, restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado à linha telefônica da parte recorrida para enviar mensagens falsas para seus contatos, conforme noticiado em ocorrência policial (ID 20850212), gerando danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
VII. A fraude operada gerou aborrecimentos, indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados do autor, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pelo autor, enviasse mensagens aos seus contatos de convívio pessoal e profissional pedindo contribuições financeiras, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.